Tribunal: TJDFT
Processo: 0759335-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. APELAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO NO PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo, apreendido em poder de parente do recorrente pela prática de tráfico de drogas. O recorrente sustenta a origem lícita do bem e pleiteia sua devolução, bem como a isenção ou limitação das despesas de pátio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo apreendido pode ser restituído ao recorrente, considerando a propriedade formal e a alegação de origem lícita, em contraposição ao seu uso como instrumento de crime de tráfico de drogas, relevante, ainda, para a solução do processo principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP.
4. Baseando-se a prova da propriedade na declaração do próprio filho e na Autorização para Transferência de Veículo – Digital (ATPVe, ID 80313317), autenticada em data posterior à prisão em flagrante do réu, no processo principal, não atende à obrigação de comprovação prévia do direito.
5. Se o bem ainda interessa ao processo principal, pela ausência de solução, na primeira instância, necessário aguardar-se o desiderato final, a fim de confirmar ou afastar a constatação de utilização do automóvel na prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido.